Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Vistos etc. Certificada pela Serventia da Turma a subsistência de conta judicial vinculada a este processo, cujo saldo atualizado perfaz o montante de R$1.894,41 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos)1, decorrente da pensão alimentar cujo pagamento fora debitado aos agravados em favor das agravantes em ambiente provisório, acrescido de atualização monetária, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, inclusive, sobre o levantamento postulado. Após a manifestação do órgão ministerial, direi sobre o postulado por derradeiro. I. Brasília, 09 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 63553795 (fl. 106).